Tribunal: STF
Processo: HC 67841
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-08-07
Data de publicação: 1990-08-07

Ementa:
- PRISÃO PROCESSUAL. NÃO A IMPEDE O ART. 5., ITEM  LVII,  DA
NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
         O Supremo Tribunal Federal tem decidido que  o  disposto  no
item LVII, do art. 5. da Constituição Federal de 1988, ao  dizer  que
"ninguem será considerado  culpado  até  o  trânsito  em  julgado  de
sentença penal condenatória" não revogou os dispositivos do Código de
Processo Penal que prevêem a prisão processual.